Tribunal: TJMT
Processo: 1039754-20.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039754-20.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 022.060.611-04 (RECORRIDO), LYRIAM SIMIONI - CPF: 326.259.158-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
Declaração

opostos
pela
parte

reclamante
contra
acórdão

proferido

em

Recurso

Inominado
,
alegando

omissão
no
julgado
,
porém

protocolados
fora do
prazo
legal de
cinco

dias
,
contado
da data do
julgamento

em

plenário
virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
dos embargos de
declaração

interpostos
e a
possibilidade
de
seu

co
nhecimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 49 da Lei 9.099/95 e do art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023, o
prazo
para
oposição
de embargos de
declaração
é de
cinco

dias
,
contados
da data do
julgamento
.

4.
Constatado

nos
autos que
os
embargos
foram

opostos

após
o
decurso
do
prazo
legal,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso

por

manifesta

intempestividade
.

5. Embargos de
declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
,
conforme

entendimento

consolidado
do S
uperior Tribunal de
Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Não

conheço
dos embargos de
declaração

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Tese
de
julgamento
:

1.
Os
embargos de
declaração

opostos
fora do
prazo
legal
não

devem

ser

conhecidos
,
por

manifesta

intempestivi
dade
.

2
.
Embargos
intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para outros
recursos
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
49 da Lei
nº
9.099/95; Art.

62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567/GO,
Segunda

Se
ção
,
julgado

em
27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1039754-20.2023.8.11.0041

Embargante
:
ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA

Embargado
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos
de
Declaração
(ID 273001350/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 268344367/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
no
aresto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enu
nciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a parte
embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias

10 e 13/02/2025
(ID 263162848/PJe2), e
opôs

os

Declaratórios

em

somente
10/03/2025 (ID 273001350/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto

isso
,
os
embargos de
declaração

devem

ser

rejeitados

liminarmente

em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Decla
ratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃ
O, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022),
certifique-se
o trânsito

em

julgado e
devolvam-se
os autos à origem.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025